Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802510-88.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: DANIA MARIA DA COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE NA ESPÉCIE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0841036-31.2019.8.14.0301
, ajuizada por
DANIA MARIA DA COSTA PANTOJA
, deferiu a liminar requerida na exordial, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Ante tais fundamentos, presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar da medida e em respeito ao caráter alimentar e ao princípio da dignidade da pessoa humana,
DEFIRO o pedido da Autora para: RESTRINGIR os descontos feitos na conta-corrente da parte Autora ao limite compatível com os 30% consignáveis de seus proventos
, determinando que o Banco Requerido SUSPENDA o desconto da diferença que ultrapassar esse percentual. Em caso de descumprimento de qualquer dessas medidas, arbitro multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revestido em favor da parte autora. 3. Deixo de designar, prima facie, a audiência de conciliação, prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, máxime, em razão de limitações materiais e humanas, a realização da referida audiência ocorreria em considerável lapso temporal, contrariando a celeridade processual sufragada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

(...)

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, 5 de fevereiro de 2020.

JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.”

Em suas razões (id. 2881405 – págs. 1/33), historia o agravante que a decisão agravada determinou que o ora recorrente limitasse os descontos de empréstimos na conta corrente da autora em 30% (trinta por cento) de seus proventos, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Fala que a recorrida ingressou com a ação originária afirmando, em suma, que estaria havendo a retenção de 90% (noventa por cento) do seu salário em razão de mútuos celebrados com a requerida. Em razão disso, pleiteou em juízo o deferimento de tutela de urgência para fins de que a retenção referida fosse limitada a 30% (trinta por cento) dos descontos em sua remuneração líquida.

Alega que a agravada não demonstrou qualquer ilegalidade na cobrança dos empréstimos averbados, com expressa cláusula de desconto em conta, de modo que tal pedido é totalmente avesso ao ordenamento jurídico e ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera a presença dos pressupostos de validade do negócio jurídico.

Arrola precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese exposta.

Aponta que a parte recorrida de forma deliberada, gozando de plena capacidade civil para celebrar contratos e contrair obrigações, consentiu e anuiu com a forma de pagamento das avenças, qual seja, o débito automático.

Assim, defende que os empréstimos de natureza pessoal não estão sujeitos aos ditames legais pertinentes aos contratos consignados.

Aduz também a plena legalidade dos contratos consignados, ao tempo em que afirmou que o valor das parcelas não superavam o valor fixado pelo órgão consignante, bem como a regularidade do débito automático da parcela do contrato.

Alega que 4ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.586.910, entendeu que os empréstimos firmados pelo consumidor de forma voluntária não podem ter os descontos das parcelas limitado compulsoriamente pelo Poder Judiciário, a menos que seja detectada na avença algum vício de nulidade/anulabilidade, o que não é o caso.

Fala que o STJ, através da 2ª Seção, pacificou a temática em apreço, conforme julgamento do AgInt no Recurso Especial nº 1.500.846/DF, o qual restou decidido que a limitação legal de 30% (trinta por cento) do empréstimo consignado não pode ser aplicada por analogia aos empréstimos celebrados com expressa autorização do cliente para que os descontos das parcelas sejam realizados em conta corrente.

Esclarece que o débito automático da parcela dos referidos contratos decorre de norma contratual vinculante, cuja redação torna expressa a autorização do titular para a realização o lançamento efetuado.

Fala da regularidade dos contratos firmados pela agravante.

Diz que a autora, ora recorrida, tinha ciência dessa autorização, posto que era condição imprescindível para a realização dessa modalidade de empréstimo.

Pugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, possibilitar que sejam retomados os descontos legalmente entabulados. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular ou reformar a decisão interlocutória que concedeu o pedido de tutela antecipada de urgência, visto que a decisão assenta-se em equivocada compreensão dos fatos, das provas e dos dispositivos legais, especialmente por contrariar os precedentes das Cortes Superiores.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id nº 2933498 – págs. 1/5).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 3235330 – págs. 1/7).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
, em razão de o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (Id.
3461801 – Págs. 1/5
).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua análise de mérito.

Conforme relatado,
o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido
de liminar,
determinando que
o banco
limitasse os descontos de empréstimos na conta corrente da autora em 30% (trinta por cento) de seus proventos, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar no
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se ao exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está em desconformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, observo que a recorrida realizou a contratação de empréstimos em folha de pagamento (consignado), bem como empréstimos pessoais, comprometendo com o requerente, segundo sua exordial, 90% (noventa por cento) de sua renda.

Como sabido, a legislação que limita o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem diretamente em conta corrente.

A matéria discutida n
o âmbito deste Estado é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, pois possibilita ao contratante a obtenção de crédito auferindo condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado realiza o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há que falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão da agravada ao contrato de conta corrente em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Portanto, os descontos em conta corrente decorreram de contratação de débitos realizados diretamente pela recorrida com a instituição financeira, dívida esta que não corresponde à espécie de contratação em folha de pagamento, tampouco subsiste limitação legal para a realização dos descontos. N
esse diapasão, tem-se que a decisão atacada se encontra em desconformidade com o que recentemente foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial nº 1.586.910 – SP, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 03/10/2017, ocasião em aquele Sodalício assentou que a limitação prevista nos empréstimos consignados não pode ser aplicada, por analogia, às operações bancárias de natureza diversa.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da autora/ora agravada que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANPARÁ para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação, mantendo, assim, a decisão liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 19/12/2020